Tribunal: TJDFT
Processo: 0710898-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710898-98.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DIAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP RECORRIDO: MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA, JOSÉ FAGUNDES MAIA NETO, MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES DOS SANTOS MAIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ABUSO DE PERSONALIDADE. ATINGIMENTO DOS SÓCIOS. PESSOAS FÍSICAS. INCIDENTE FORMATADO SOB ESSAS PREMISSAS. RESOLUÇÃO MODULADO PELO ADUZIDO E POSTULADO. ALEGAÇÃO DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DO EXECUTIVO A EMPRESAS COLIGADAS. PESSOAS JURÍDICAS INTEGRANTES DO GRUPO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIRTUAMENTO DA DESTINAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. 3. Delimitado o objeto do pedido de desconsideração jurídica à alegação de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica e sendo direcionado exclusivamente aos sócios da empresa executada, que, citados, se defenderam, relegando-se o exame de eventual pedido sob o prisma da formação de grupo econômico para momento subseqüente, inviável, pois, que, à margem do devido processo legal, o credor, ao se inconformar em face do negativamente decidido, inove o originalmente decidido, aviando no recurso matéria ainda não resolvida, inclusive porque implica, não só supressão de instância, mas violação ao devido processo legal ao pretender o redirecionamento da execução em desfavor de empresas que integrariam o mesmo grupo econômico sem que tenha sido processado incidente com essa formatação e citação das empresas em relação às quais pretende redirecionar o executivo (CPC, art. 135). 4. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, de forma a se alcançar o patrimônio pessoal dos sócios ou administradores de forma episódica (CC, art. 50). 5. Considerando que a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição da gestão com abuso de direito divisada em desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ensejando, por conseguinte, o direcionamento dos atos expropriatórios aos sócios ou administradores da empresa como forma de ser realizada as obrigações contraídas de forma ilegítima, não podendo a excepcionalidade ser apreendida em decorrência da simples frustração de diligências expropriatórias. 6. Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, incisos III, IV e V, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 50, §2o, incisos I e II, da Lei 10.406/2002, e 371 do Código de Processo Civil, asseverando que, na hipótese dos autos, estavam presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa recorrida. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 11, 489, §1o, incisos III, IV e V, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). Também não dá azo ao seguimento do recurso o apontado malferimento aos artigos 50, §2o, incisos I e II, da Lei 10.406/2002, e 371 do Código de Processo Civil. Com efeito, ao assentar ausentes os requisitos para a pleiteada desconsideração da personalidade jurídica da empresa recorrida, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012